Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-12.2023.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002172-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (AGRAVADO), RAMON DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 731.434.301-25 (ADVOGADO), CAIO ALEXANDRE OJEDA DA SILVA - CPF: 039.596.021-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES - ÔNUS DO EXECUTADO (ART. 854, § 3º, I, DO CPC) - VERBA ALIMENTAR NÃO EVIDENCIADA.

1. Não comprovada a impenhorabilidade da quantia bloqueada, nos termos do art. 854, §3º, inc. I, do CPC, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

3. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO SCHWAB MATTOZO
contra a decisão proferida pelo Dr. André Luciano Costa Gahyva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da Execução Fiscal n.º 0002545-07.2007.8.11.0005, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
e pela qual foi rejeitada a arguição de impenhorabilidade suscitada pelo ora Agravante, sendo determinado, no ensejo, o levantamento dos valores em favor do Agravado (
vide
id. 106672408 dos autos de origem).

Em suas razões (id. 157344158), o Agravante sustenta, em síntese, que:

- o salário é impenhorável e que esta regra não deve ser flexibilizada, tendo apresentado evidências de que houve um bloqueio presumidamente inadequado, pois em uma das contas correntes onde ocorreu o bloqueio e subsequente penhora, são depositados os seus salários, devendo tais valores ser protegidos contra qualquer ação de penhora, conforme previsto em lei;

- existem outros bens disponíveis que podem ser usados para assegurar a dívida, os quais foram propostos no processo principal e o bloqueio em questão está lhe causando danos financeiros.

Por fim, pleiteia o provimento do recurso para a reforma da decisão atacada, sendo reconhecida a impenhorabilidade dos valores depositados em sua conta bancária.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido (id. 157769681).

O Agravado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id. 164560168).

Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula n.º 189/STJ.

Recurso preparado (id. 157953653) e tempestivo, eis que se extrai dos autos de origem que o Agravante peticionou manifestando ciência da decisão agravada em 08/02/2022 (PJe 1º Grau - Proc. n.º 0002545-07.2007.8.11.0005) e, na mesma data, interpôs o presente recurso.

Conclusos por redistribuição (id. 174873684).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO SCHWAB MATTOZO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino nos autos da Execução Fiscal n.º 0002545-07.2007.8.11.0005 ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
, pela qual foi rejeitada a arguição de impenhorabilidade suscitada pelo ora Agravante, sendo determinado, na mesma oportunidade, o levantamento dos valores em favor do Agravado (
vide
id. 106672408 dos autos de execução).

Como cediço,

em se tratando de Agravo de Instrumento, somente é permitida a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos
requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal pugnada
, sendo vedada a imersão no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Vale dizer que a questão central a ser dirimida no presente caso, em sede de cognição sumária, é se há a presença da
probabilidade do direito
e o
fundado receio de dano grave
e de
difícil reparação
a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida, com a reforma da decisão agravada que rejeitou a arguição de impenhorabilidade suscitada pelo Executado, ora Agravante, ao argumento de que se trata de verba salarial advinda de honorários advocatícios recebidos e que se encontrava em suas
contas bancárias (id. 150287151).

Sem maiores divagações, concluo que, a despeito da tese vertida pelo Agravante, dadas as circunstâncias dos autos e na linha de entendimento deste Tribunal de Justiça,
o caso conduz ao desprovimento do Recurso.

Não se olvida que o art. 832 do CPC estabelece que não estejam sujeitos à execução os bens considerados, pela Lei, como impenhoráveis ou inalienáveis e, nessa sintonia, dispõe o inc. IV do art. 833, do aludido
Codex
:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal
, ressalvado o § 2º;

(...)

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º , e no art. 529, § 3º.”
(g.n.)

Entretanto, conforme estabelece art. 854, § 3º, também do CPC, embora as verbas de natureza alimentar sejam impenhoráveis, caberia ao Executado, ora Agravante, demonstrar que a importância bloqueada se enquadra nessa qualidade. Observemos:

“Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)

§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;

II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.”
(
g.n.
)

Para o caso vertente, as provas juntadas pelo Agravante não se revelam suficientes para demonstrar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Nesse tocante, merece atenção - como bem pontuado na decisão agravada - o fato de que “
os documentos colacionados pelo executado, seja os extratos ou mesmo o acordo da justiça laboral, não são suficientes a identificar que obloqueio em duas contas diferentes do executado dizem respeito, ou que são provenientes de verba honorária
”.

Assim, pelos documentos juntados na origem, não sendo possível precisar se as contas bancárias penhoradas se destinam unicamente ao recebimento de honorários, sequer se os montantes efetivamente indisponibilizados advieram de recebimento de honorários advocatícios, não se sustenta a tese arguida pelo Agravante, de que as quantias penhoradas se destinariam às suas necessidades alimentares e à manutenção da sua dignidade.

Não tendo sido demonstrado que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, em tais circunstâncias, a jurisprudência do TJMT tem se voltado pela possibilidade de realização da penhora, tal como ocorreu nos autos da Execução Fiscal. Confira-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA ON LINE – EFETIVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR CONSTRITO SERIA UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL –
NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA IMPENHORABILIDADE – ARTIGO 854, §3º, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPENHORABILIDADE DAS REMUNERAÇÕES RECEBIDAS PELO DEVEDOR E DESTINADAS, EXCLUSIVAMENTE, A SUA SUBSISTÊNCIA – FATO QUE NÃO SE DESTINA AO CASO DOS AUTOS
- RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 854, §3º, inciso I do Código de Processo Civil, incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Não demonstrado pelo executado a alegada impenhorabilidade dos valores constritos, deve ser mantida a decisão de manutenção do bloqueio on line
.”
(TJMT. RAI 1004353-59.2018.8.11.0000. Relatora Desa.
Nilza Maria Possas de Carvalho
, Primeira Câmara de Direito Privado. DJE 24/09/2018; g. n.)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PENHORA BACENJUD –
CONSTRIÇÃO DE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR
– PROVENTOS DE APOSENTADORIA –
AUSÊNCIA DE PROVA – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, § 3º, I, DO CPC
- MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido
.”
(TJMT. AGR: 10256594520228110000. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 29/06/2023; g. n.).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023